Tribunal: TJDFT
Processo: 0712803-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712803-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: M. P. L. G., MARCO ANTONIO LEITE GAZZINEO REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA LUCIA DE OLIVEIRA LEITE AGRAVADO: ROMMEL TEIXEIRA GAZZINEO DECISÃO 1. Os agravantes/credores opõem declaratórios (id 38473568) à decisão (id 37889704) que não conheceu do agravo de instrumento, ante a seguinte fundamentação: “Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (0015982-78.2016.8.07.0016, id 124200134). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento.” Apontam que no processo de origem houve interposição de apelação. Defendem que sentença terminativa proferida pelo juízo a quo padece de vícios formais. Destacam a ausência de perda superveniente do objeto. Requerem que seja suprido o erro material, a fim de suspender o julgamento dos embargos de declaração até o julgamento da apelação. Subsidiariamente, pedem sejam julgados conjuntamente a apelação e os declaratórios. Transcorrido o prazo legal, o agravado não se manifestou. A Procuradoria oficiou pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para suspender o trâmite do agravo de instrumento para aguardar o julgamento da APC 0015982-78.2016.8.07.0016. Subsidiariamente, pelo julgamento conjunto de ambos os recursos. 2. A decisão não encerra nenhum dos vícios – CPC 1.022 – aptos a justificar embargos declaratórios. Os credores agravam de decisão da 1a Vara de Família de Brasília (Proc. 0015982-78.2016.8.07.0016 - id 86897668) que, em cumprimento de sentença de alimentos, indeferiu o pedido de expedição de ofício aos cartórios de registros de imóveis de Fortaleza/CE, para localização e futura penhora de bens do devedor, objeto de herança. Após a interposição deste agravo de instrumento, foi proferida sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono, com fundamento no CPC 485, III, c/c artigo 771, § 1o. A extinção do cumprimento de sentença resulta na perda do objeto dos recursos anteriores interpostos contra decisões interlocutórias. Nesse sentido, julgado da Turma: EMENTA CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2. Agravo interno não provido. (Ac. 1.363.992, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021). Obter dictum, acrescento que, na eventualidade de provimento do apelo noticiado, não haverá prejuízo aos embargantes decorrentes do não conhecimento do agravo, pois poderão efetuar diretamente pesquisas, inclusive online, nos registros imobiliários do País em busca de bens do agravado e, se localizados, requerer a penhora ao Juízo, cuja intervenção só então será necessária. Posto isso, nego provimento aos embargos de declaração. Brasília,10 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator